Tribunal: TJES
Processo: 5003331-42.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Incapacidade Laborativa Temporária; Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Conversão; Data de Início de Benefício (DIB)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003331-42.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS RODRIGUES PRIMO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003331-42.2024.8.08.0008

APELANTE: JOSIAS RODRIGUES PRIMO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente e pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o INSS. O autor, trabalhador rural de 57 anos, alegou permanecer incapacitado para o labor após a cessação administrativa do benefício previdenciário, em razão de patologias degenerativas na coluna lombar decorrentes de acidente de trabalho. Sustentou, em grau recursal, a contradição do laudo pericial judicial, a prevalência dos laudos médicos particulares e, subsidiariamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com realização de nova perícia por especialista em ortopedia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade laborativa apta a justificar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se a alegada inconsistência do laudo pericial judicial autoriza a realização de nova perícia médica por especialista, sob pena de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefício previdenciário acidentário exige a comprovação da existência de lesão ou doença, do nexo causal com a atividade laboral, da incapacidade ou redução da capacidade de trabalho e da qualidade de segurado, nos termos da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial conclui que, embora o autor apresente alterações degenerativas na coluna lombar, tais patologias não acarretam incapacidade atual para o exercício da atividade habitual de trabalhador rural.

5. A existência de doença não se confunde com incapacidade laborativa, sendo indispensável a demonstração de impossibilidade funcional para o desempenho das atividades profissionais habituais.

6. O perito judicial constatou preservação da força muscular, ausência de déficits neurológicos incapacitantes e amplitude de movimentos compatível com a normalidade, afastando impedimento funcional relevante.

7. A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório possui elevada força probatória em demandas previdenciárias, especialmente quando elaborada de forma clara, fundamentada e sem indícios de parcialidade ou erro técnico.

8. Os laudos e exames particulares apresentados pelo autor possuem natureza unilateral e não são suficientes para afastar as conclusões do laudo oficial, ausente prova inequívoca de falha técnica na perícia judicial.

9. A alegação de contradição no laudo pericial não prospera, pois o
expert
respondeu adequadamente aos quesitos formulados, inexistindo omissão ou inconsistência apta a comprometer a validade da prova técnica.

10. O mero inconformismo da parte com a conclusão desfavorável da perícia não autoriza a realização de nova prova técnica, nos termos do art. 480 do CPC, sobretudo quando a matéria se encontra suficientemente esclarecida.

11. Não configurado cerceamento de defesa, mostra-se legítima a manutenção da sentença de improcedência fundada em laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário acidentário exige comprovação efetiva de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

2. A existência de patologia degenerativa, isoladamente, não autoriza a concessão de benefício por incapacidade sem demonstração de limitação funcional para o labor habitual.

3. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares quando elaborado de forma fundamentada, imparcial e sob contraditório.

4. O simples descontentamento da parte com as conclusões do perito judicial não caracteriza cerceamento de defesa nem justifica a realização de nova perícia.

5. A segunda perícia somente é cabível quando a prova técnica anterior se mostrar insuficiente ou inconclusiva, nos termos do art. 480 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 21, I, 26, I, 59 e 86; CPC, arts. 373, I, 473 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000995-84.2020.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 25.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 024170170088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170204051, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170176499, Rel. Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 25.01.2022; TJES, AC nº 0010580-62.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2022; TJRN, AC nº 08084813120148205001, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5249908-43.2022.8.09.0168, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível, j. 13.06.2024; TJSC, Apelação nº 50004223820218240056, Rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 25.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 50011828520218130284, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 25.03.2026; TJMS, Apelação Cível nº 08020427220228120045, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JOSIAS RODRIGUES PRIMO
, com vistas ao reexame da r. sentença (ID 19700763), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco, que, em sede de
“ação para restabelecimento de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho e conversão em aposentadoria por invalidez”
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais acostadas no ID 19700764, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que o laudo pericial judicial é contraditório, pois, embora reconheça patologias e limitações físicas (marcha claudicante), conclui pela capacidade plena; (ii) que deve prevalecer o entendimento dos médicos assistentes especializados que acompanham o autor há anos; e (iii) subsidiariamente, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de nova perícia com médico especialista em ortopedia.

Embora regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 19700767.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor, na petição inicial (ID 19700371), que é trabalhador rural e sofreu acidente de trabalho que resultou em patologias graves na coluna lombar (anterolistese, retrolistese e protrusão discal).

Em virtude do evento, alega que, após a cessação do auxílio-doença acidentário (NB 91/636.662.498-8) em 16/08/2023, permaneceu incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, razão pela qual pleiteia o restabelecimento do benefício ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, além de indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial (ID 19700757), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o julgador primevo julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa atual.

Irresignado, o autor interpôs apelação, pugnando pelo reexame do édito sentencial, o qual passo a apreciar.

A controvérsia cinge-se à verificação da persistência da incapacidade laborativa do apelante, trabalhador rural de 57 anos, para fins de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade.

Como se sabe, para que o segurado faça
jus
aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de quatro requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão ou doença; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho; (iv) qualidade de segurado. Contemplada pelo inciso I do art. 26 da Lei de Benefícios, esta prestação independe de carência.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . NEXO CAUSAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8 .213/91. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
1) É imprescindível para a concessão de benefício previdenciário a prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos
. 2) O inciso I do art. 21 da Lei n.º 8 .213/91 equipara ao acidente de trabalho, “o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”. 3) Em ao auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 4) Comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a incapacidade para o trabalho que a parte habitualmente exercia, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente, na forma do art . 86 da Lei 8.213/91. 5) Presentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve ser mantida a imediata implementação do benefício, tal como fixara a sentença. 6) Apelação desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000995-84.2020.8.08 .0047, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, é assente no sentido de que
“para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.”
(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso concreto, o apelante, em seu recurso, alega que faz
jus
, no mínimo, ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa, com a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a r. sentença de improcedência amparou-se na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial judicial (ID 19700757) foi conclusivo ao asseverar que, embora o autor apresente alterações degenerativas na coluna lombar (compatíveis com o quadro de anterolistese e protrusão discal narrado na inicial), tais patologias não geram, no atual estágio, impedimento para o exercício de sua atividade habitual como produtor rural.

É imperativo registrar que a existência de doença, por si só, não se confunde com a incapacidade para o trabalho. Enquanto a primeira é um diagnóstico clínico, a segunda é um conceito jurídico-funcional que exige a impossibilidade de execução das tarefas laborais.

Na hipótese vertente, o
expert
judicial destacou que o apelante apresenta força muscular preservada e amplitude de movimentos compatível com a normalidade, não se verificando sinais de compressão radicular aguda ou déficits neurológicos incapacitantes.

Nesse sentido,

“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Neste ínterim, é válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ademais,
a prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada, o que não se verifica
in casu.

Quanto à insurgência do apelante sobre a marcha claudicante e a redução parcial de força citadas no laudo, tais elementos foram devidamente ponderados pelo perito, que os qualificou como adaptações funcionais que não retiram a aptidão para o labor rural.

Ressalte-se que o perito judicial atua como auxiliar do juízo, gozando de presunção de imparcialidade e equidistância dos interesses das partes, razão pela qual suas conclusões devem prevalecer quando fundamentadas em exame físico minucioso e análise da documentação clínica.

Ademais, os laudos e exames particulares colacionados pelo autor (ID 19700371), embora indiquem a necessidade de tratamento, possuem caráter unilateral e não logram êxito em desconstituir o laudo oficial.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, havendo divergência entre o médico assistente e o perito oficial, este último deve prevalecer, salvo prova inequívoca de erro ou omissão técnica, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO.
SUBMISSÃO DO PROCESSO AO PERITO OFICIAL. PARECER APROFUNDADO, DETALHADO E DEVIDAMENTE MOTIVADO . PREVALÊNCIA DO LAUDO CONFECCIONADO PELO PERITO INDICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM
. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. -
No conflito entre o laudo particular e o laudo pericial oficial, a jurisprudência tem dado prevalência ao último por ser adotado de presunção de legitimidade, veracidade e ter sido confeccionado por sujeito imparcial . - De fato, entende a jurisprudência que a perícia oficial, que for conclusiva e que responda quesitos sem contradição, tem valor probatório superior a documentos particulares, devido ao nível de confiabilidade de isenção e de capacidade técnica do experto, bem como por permitir fiscalização do juiz e participação ou acompanhamento de ambas as partes durante a sua produção. - Compreende-se que o laudo ou perícia oficial detalhado, motivado, claro e coerente deve ser prestigiado em detrimento dos demais, haja vista que foi confeccionado sob o império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes.
- As conclusões do laudo pericial contábil financeiro elaborado por perito designado pelo Juízo de Origem foram substancialmente motivadas, detalhadas e descritivas, como vemos nas respostas aos quesitos constantes no processo, razão pela qual correta a sentença que o homologou. (TJ-RN - AC: 08084813120148205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA.
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL E O LAUDO DO PERITO CONTRATADO . PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA .
1. O laudo pericial particular, elaborado pelo perito contratado pela Apelante, em confronto com o parecer elaborado pelo perito oficial, não tem força probante suficiente para afastar as conclusões deste, porquanto não representa uma posição imparcial, como ocorre com o perito nomeado pelo juízo, podendo não estar totalmente livre de contaminação pelo interesse da parte que representa.
2. O mero inconformismo demonstrado pela Apelante com o resultado firmado no parecer técnico que lhe foi desfavorável, não é motivo para ensejar a nulidade do laudo, menos, ainda, da sentença, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova, ou indício de erro, ou fraude . 3. O pedido de realização de nova perícia, quando o magistrado entende que os elementos trazidos aos autos bastam para formar seu convencimento, não caracteriza cerceamento de defesa. 4. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários de sucumbência . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5249908-43.2022.8 .09.0168, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2024)

Por fim, em que pese o argumento de respostas inconsistentes no laudo pericial, violando o art. 473 do Código de Processo Civil, entendo que este também não merece prosperar.

Isso porque, observando o documento de ID 19700757, percebo que todas as respostas foram devidamente respondidas.

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. TESE REJEITADA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DERRUIR AS CONCLUSÕES DO EXPERT. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA . EVIDENTE DESCONTENTAMENTO DA PARTE AUTORA COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DENOTEM EVENTUAL EQUÍVOCO NA CONCLUSÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50004223820218240056, Relator.: Cid Goulart, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA MÉDICA - LAUDO CONCLUSIVO - MERO DESCONTENTAMENTO DA PARTE - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME TÉCNICO - REJEIÇÃO -
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO DESPROVIDO. -
O injustificado descontentamento do Recorrente com a conclusão do exame técnico especializado produzido sob o crivo do contraditório não autoriza a consecução de nova perícia, tampouco a realização de outros esclarecimentos pelo i. Expert
- Na causa em que se postula benefício previdenciário acidentário, a prova científica tem peso incontestável na formação do livre convencimento do Julgador, quando os seus resultados se mostram categoricamente afirmativos ou excludentes da incapacidade afirmada na Exordial - Produzida, em contraditório, Perícia Médica conclusiva quanto à inexistência de incapacidade laborativa parcial e temporária da parte Autora, em decorrência de sinistro do trabalho, não procede o pedido de concessão de Auxílio-Doença Acidentário, à falta do preenchimento dos requisitos delineados no art. 59, do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/1991). (TJ-MG - Apelação Cível: 50011828520218130284, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/03/2026, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2026)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL . DEMORA NA APRESENTAÇÃO DO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. I . Caso em exame Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Insurgência da apelante quanto à validade do laudo pericial, alegando demora na sua apresentação e pedindo a destituição do perito judicial e a realização de nova perícia. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na alegação de que a sentença recorrida se baseou exclusivamente em laudo pericial produzido com desídia pelo perito nomeado . Discute-se se a demora na entrega do laudo compromete sua validade como prova técnica e se há necessidade de nova perícia. III. Razões de decidir A demora na apresentação do laudo pericial, por si só, não invalida suas conclusões, salvo se demonstrado prejuízo concreto à parte interessada, o que não ocorreu no caso. O juízo não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotá-lo se considerar sua fundamentação técnica adequada e ausente qualquer indício de parcialidade ou erro substancial .
O simples descontentamento da parte com o teor da perícia não justifica a destituição do perito nem a realização de nova prova técnica
. Ausência de elementos nos autos que justifiquem conclusão diversa da estabelecida no laudo pericial, o qual constatou a inexistência de incapacidade laboral da segurada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1) A demora na entrega do laudo pericial não acarreta, por si só, sua invalidação, salvo se demonstrado prejuízo processual efetivo à parte interessada. 2) O juízo não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotá-lo como fundamento da decisão se ausentes vícios ou indícios de parcialidade na sua elaboração.
3) A discordância da parte com as conclusões do perito não constitui fundamento suficiente para a destituição do profissional ou para a realização de nova perícia.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts . 85, § 11º, 98, § 3º, 436 e 468, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2097517-15.2016.8 .26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01 .08.2016. (TJ-MS - Apelação Cível: 08020427220228120045 Sidrolândia, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ademais, em se tratando de prova pericial, o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil, autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

Neste cenário, em que a prova pericial — elemento de convicção por excelência em causas desta natureza — atesta categoricamente a capacidade laborativa, carece o pleito recursal de sustentáculo fático e jurídico.

A manutenção da sentença de improcedência, portanto, é medida que se impõe, ante a ausência do requisito essencial da incapacidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSIAS RODRIGUES PRIMO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial objurgado, que julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.